Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600437-57.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. MANIPULAÇÃO DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E JULGADO PREJUDICADO EM VISTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES
PELO RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Uma Nova Cidade" e seus
representantes contra sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que julgou procedente o pedido de direito de resposta requerido
pela Coligação "A Força da Verdade".

2. A Representação originária apontou que a coligação recorrente teria
divulgado propaganda eleitoral com manipulação de entrevista da candidata
Elizabeth Silveira Schmidt, distorcendo suas declarações para incutir
inverdades ao eleitorado.

3. O Juízo de primeira instância concedeu tutela provisória para a suspensão
da veiculação da propaganda impugnada e, posteriormente, julgou o mérito
procedente, concedendo o direito de resposta.
Num. 44103918 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611184650500000043055400
Número do documento: 24100611184650500000043055400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:58:08

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a veiculação de informações descontextualizadas em propaganda
eleitoral configura divulgação de fato sabidamente inverídico;

(ii) saber se o direito de resposta foi adequadamente concedido pela
sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O direito de resposta está previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/97 e tem
como objetivo coibir a divulgação de informações caluniosas, difamatórias,
injuriosas ou sabidamente inverídicas que possam prejudicar a igualdade no
pleito eleitoral.

8. A liberdade de expressão e o direito à crítica são assegurados pelo direito
eleitoral, porém, quando há manipulação de informações de forma
descontextualizada, com potencial de induzir o eleitor a erro, configurando
desinformação, justifica-se a intervenção da Justiça Eleitoral.

9. No caso em análise, restou comprovado que a propaganda eleitoral
questionada apresentou falas descontextualizadas da candidata Elizabeth
Silveira Schmidt, com o propósito de induzir a percepção de que a candidata
seria insensível em relação à distribuição de uniformes escolares.

10. A jurisprudência eleitoral entende que a manipulação ou
descontextualização de fatos em propag

Inteiro teor:
31/10/2024
Número: 0600437-57.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário
Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600437-
57.2024.6.16.0014, que confirmou a liminar anteriormente concedida e julgou procedente o pedido
para o fim de conceder a requerente o exercício do direito de resposta pleiteado, a ser executado
de acordo com os critérios e procedimento definidos no art. 32, III, "c", "d", "e", "f", "g" e "h" da
Res. n. 23.608 do TSE. (Direito de Resposta ajuizado pela Coligação A Força da Verdade em face
da Coligação Uma Nova Cidade, Marcelo Rangel de Oliveira e Sebastião Mainardes Junior, no
município de Ponta Grossa/PR, em que alegou que a propaganda veiculada, em emissora de rádio
e televisão, pelos representados, em inserções na TV, por 4 vezes, nos horários das 05:26:00 /
05:27:59 / 08:19:25 / 10:35:37 e nas inserções de rádio - 05:23:55 / 06:00:31 / 09:54:15/ 10:37:03,
todas no dia 24/09/2024, em tese seriam veiculações consistentes em fake News e ainda há
manipulação de um vídeo de uma entrevista com a candidata Elizabeth, procurando desinformar a
população e causar estado de ânimo junto ao eleitorado em relação ao tema do uniforme escolar;
que na propaganda impugnada houve a supressão da fala da candidata, de modo que tornou
totalmente descontextualizada.).RE4 H.E.G
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
PREFEITO (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR (RECORRENTE)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRENTE)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDA)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44103918
06/10/2024
11:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.811

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600437-57.2024.6.16.0014 – Ponta
Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR VICE-PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRENTE: SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
Num. 44103918 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611184650500000043055400
Número do documento: 24100611184650500000043055400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:58:08

ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRENTE: Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRIDA: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. MANIPULAÇÃO DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E JULGADO PREJUDICADO EM VISTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES
PELO RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Uma Nova Cidade" e seus
representantes contra sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que julgou procedente o pedido de direito de resposta requerido
pela Coligação "A Força da Verdade".

2. A Representação originária apontou que a coligação recorrente teria
divulgado propaganda eleitoral com manipulação de entrevista da candidata
Elizabeth Silveira Schmidt, distorcendo suas declarações para incutir
inverdades ao eleitorado.

3. O Juízo de primeira instância concedeu tutela provisória para a suspensão
da veiculação da propaganda impugnada e, posteriormente, julgou o mérito
procedente, concedendo o direito de resposta.
Num. 44103918 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611184650500000043055400
Número do documento: 24100611184650500000043055400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:58:08

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a veiculação de informações descontextualizadas em propaganda
eleitoral configura divulgação de fato sabidamente inverídico;

(ii) saber se o direito de resposta foi adequadamente concedido pela
sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O direito de resposta está previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/97 e tem
como objetivo coibir a divulgação de informações caluniosas, difamatórias,
injuriosas ou sabidamente inverídicas que possam prejudicar a igualdade no
pleito eleitoral.

8. A liberdade de expressão e o direito à crítica são assegurados pelo direito
eleitoral, porém, quando há manipulação de informações de forma
descontextualizada, com potencial de induzir o eleitor a erro, configurando
desinformação, justifica-se a intervenção da Justiça Eleitoral.

9. No caso em análise, restou comprovado que a propaganda eleitoral
questionada apresentou falas descontextualizadas da candidata Elizabeth
Silveira Schmidt, com o propósito de induzir a percepção de que a candidata
seria insensível em relação à distribuição de uniformes escolares.

10. A jurisprudência eleitoral entende que a manipulação ou
descontextualização de fatos em propaganda eleitoral pode configurar ato
ilícito, justificando o direito de resposta (TSE, RP nº 0600894-88/2018, Rel.
Min. Sérgio Banhos; TRE-PR, RE 0602176-78/2022).

11 . Todavia, em vista da impossibilidade do cumprimento da decisão em
razão do esgotamento da disponibilidade de tempo no horário eleitoral
gratuito as partes acordaram pelo reconhecimento da perda superveniente do
objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e julgado prejudicado, pela perda superveniente do
objeto.

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.504/97, art. 58.

- Resolução TSE nº 23.610/2024, art. 9º-C.

Jurisprudência relevante citada

Num. 44103918 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611184650500000043055400
Número do documento: 24100611184650500000043055400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:58:08

- TSE, RP nº 0600894-88/2018.

- TRE-PR, RE 0602176-78/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

EMENTA

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. MANIPULAÇÃO DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E JULGADO PREJUDICADO EM VISTA DE ACORDO ENTRE AS PARTES
PELO RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Uma Nova Cidade" e seus
representantes contra sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que julgou procedente o pedido de direito de resposta requerido
pela Coligação "A Força da Verdade".

2. A Representação originária apontou que a coligação recorrente teria
divulgado propaganda eleitoral com manipulação de entrevista da candidata
Elizabeth Silveira Schmidt, distorcendo suas declarações para incutir
inverdades ao eleitorado.

3. O Juízo de primeira instância concedeu tutela provisória para a suspensão
da veiculação da propaganda impugnada e, posteriormente, julgou o mérito
procedente, concedendo o direito de resposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44103918 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611184650500000043055400
Número do documento: 24100611184650500000043055400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:58:08

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a veiculação de informações descontextualizadas em propaganda
eleitoral configura divulgação de fato sabidamente inverídico;

(ii) saber se o direito de resposta foi adequadamente concedido pela
sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O direito de resposta está previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/97 e tem
como objetivo coibir a divulgação de informações caluniosas, difamatórias,
injuriosas ou sabidamente inverídicas que possam prejudicar a igualdade no
pleito eleitoral.

8. A liberdade de expressão e o direito à crítica são assegurados pelo direito
eleitoral, porém, quando há manipulação de informações de forma
descontextualizada, com potencial de induzir o eleitor a erro, configurando
desinformação, justifica-se a intervenção da Justiça Eleitoral.

9. No caso em análise, restou comprovado que a propaganda eleitoral
questionada apresentou falas descontextualizadas da candidata Elizabeth
Silveira Schmidt, com o propósito de induzir a percepção de que a candidata
seria insensível em relação à distribuição de uniformes escolares.

10. A jurisprudência eleitoral entende que a manipulação ou
descontextualização de fatos em propaganda eleitoral pode configurar ato
ilícito, justificando o direito de resposta (TSE, RP nº 0600894-88/2018, Rel.
Min. Sérgio Banhos; TRE-PR, RE 0602176-78/2022).

11 . Todavia, em vista da impossibilidade do cumprimento da decisão em
razão do esgotamento da disponibilidade de tempo no horário eleitoral
gratuito as partes acordaram pelo reconhecimento da perda superveniente do
objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e julgado prejudicado, pela perda superveniente do
objeto.

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.504/97, art. 58.

- Resolução TSE nº 23.610/2024, art. 9º-C.

Jurisprudência relevante citada

- TSE, RP nº 0600894-88/2018.

Num. 44103918 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611184650500000043055400
Número do documento: 24100611184650500000043055400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:58:08

- TRE-PR, RE 0602176-78/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Uma Nova Cidade",
por Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e Sebastião Mainardes Júnior em face da sentença
proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, a qual julgou procedente
o pedido de direito de resposta ajuizado pela Coligação "A Força da Verdade".

Na origem, as REQUERIDAS ajuizaram Direito de Resposta em face dos
REQUERENTES sob o fundamento da divulgação de conceito sabidamente inverídico a
respeito da REQUERIDA ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, através de inserções
veiculadas em rádio e televisão por meio da propaganda eleitoral gratuita nos dias 24, 25
e 26 de setembro passado. Especificamente, nas peças impugnadas são tecidas críticas
a respeito de declaração dada pela candidata REQUERIDA no curso de entrevista
concedida à DC Mais.

Apontou-se, em específico, que os REQUERENTES manipularam a verdade
dos fatos e se utilizaram de recorte e edição de entrevista de modo descontextualizado, a
fim de incutir no eleitorado a ideia de que a REQUERIDA ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT é indiferente à falta de uniformes escolares para as crianças inscritas no
sistema de ensino de pré-escola do Município de Ponta Grossa.

Em sede liminar, o Juízo da 14ª Zona Eleitoral do Paraná concedeu em parte
medida de tutela provisória "para o fim de determinar que os REPRESENTADOS que se
abstenham no prazo de 24 horas de reproduzirem a propaganda ora combatida em
qualquer meio".

Foi proferida sentença de procedência com a concessão do direito de
resposta e a confirmação da medida liminar.

Em suas razões, a recorrente sustenta que não houve qualquer sorte de
veiculação de conceito inverídico e muito menos ofensivo em relação à pessoa da Sr.ª
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT. Ao revés, conforme demonstrado na Defesa acostada
aos autos na Origem, o que houve foi a veiculação de críticas contundentes e ácidas à
pessoa da candidata lançada pela RECORRIDA, o que é plena e amplamente admitido
pelo Direito Eleitoral vigente".

Contrarrazões em id. 44098491, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

Num. 44103918 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611184650500000043055400
Número do documento: 24100611184650500000043055400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:58:08

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, tem-se que representante, ora recorrida, ajuizou a
Representação ao argumento de que os representados veicularam informações
inverídicas durante as inserções transmitidas em televisão no dia 24/09/2024, a partir da
manipulação de vídeo contendo entrevista da Prefeita Municipal de Ponta Grossa e
candidata à reeleição Elizabeth Schmidt.

Confira-se a transcrição do conteúdo impugnado:

Locutora: Prefeitura de PG não tem data definida para a entrega do uniforme
escolar.

Locutora: Atraso no envio de uniformes preocupa pais de alunos da rede
municipal.

Locutora: Quando questionada em entrevista, a resposta de Elizabeth é fria
e chocante.

Entrevistadora: Estamos na última Semana de agosto. O que a senhora tem
a dizer aos pais que estão sem uniforme pra vestir nos filhos?

Elizabeth: Se elas não colocam o uniforme pra pré-escola é porque não
querem.

Locutora: Chocante.

Elizabeth: Se elas não colocam o uniforme pra pré-escola é porque não
querem.

Locutora: Coligação uma nova cidade.

Pois bem.

O direito de resposta foi consagrado no art. 58 da Lei nº 9.504/97, ficando
estabelecido que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difundidos por
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica qualquer veículo de
comunicação social.

Contudo, o direito de resposta, como se sabe, não pode servir de instrumento
Num. 44103918 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611184650500000043055400
Número do documento: 24100611184650500000043055400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:58:08

de cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica, inerentes ao debate
político.

Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a
liberdade de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.

Então é certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e
disseminação de desinformação, ou seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a
propaganda irregular afete o equilíbrio entre as partes disputantes.

Conforme entendimento jurisprudencial, "os fatos sabidamente inverídicos a
ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano" (TSE -
Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018,
publicado em sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica,
deve conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010).

Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.

No presente caso, como bem apontado tanto na decisão de origem, pelo
representante do parquet de primeiro grau e pela Procuradoria Eleitoral do Paraná, está
evidenciada a manipulação da vídeo da entrevista concedida pela candidata Elizabeth,
sendo que o trecho da fala constante da inserção foi retirada de seu contexto.

Com efeito, de acordo com a resposta proferida em entrevista, verifica-se que
a candidata Elizabeth Silveira Schimidt manifestou no sentido de ser mentira que há
criança sem uniforme para vestir; esclarecendo que nenhuma criança da rede pública
municipal ficou sem uniforme e que haveria um estoque de uniformes que são do modelo
antigo ainda guardado no almoxarifado para ser disponibilizado.

Sucede que a propaganda impugnada, ao trazer a debate o tema de que o
atraso no envio de uniformes preocupa os pais de alunos da rede municipal, ao
apresentar a resposta de forma editada, "procura incutir que a candidata da coligação
representante não se se importa com o fato das crianças não possuírem o uniforme
escolar, enaltecendo que a resposta da candidata "é fria e chocante".

Assim, tem-se que a inserção reproduz a fala da candidata de forma
descontextualizada, com viés de causar desinformação, com potencial de causar danos
ao equilíbrio do pleito.

Nesse sentido, segundo o art. 9º-C da Res.TSE nº 23.610/2024, "É vedada a
utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de
conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à
integridade do processo eleitoral".

Por sua precisão, reproduzo o parecer ministerial:

No caso em questão, verifica-se não apenas uma ofensa à honra e à
imagem da candidata da Coligação recorrida, mas também a divulgação de
Num. 44103918 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611184650500000043055400
Número do documento: 24100611184650500000043055400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:58:08

informações descontextualizadas, que configuram desinformação. As
alegações ultrapassam os limites da liberdade de expressão, configurando
um abuso que prejudica a integridade do debate eleitoral.

A transcrição da propaganda eleitoral revela um recorte seletivo de uma
entrevista concedida por Elizabeth Schmidt, atual prefeita de Ponta Grossa e
candidata à reeleição, que distorce suas palavras para induzir o eleitor a
acreditar que ela é insensível quanto à entrega dos uniformes escolares. A
propaganda isola a frase "Se elas não colocam o uniforme pra pré-escola é
porque não querem", omitindo o restante da fala da prefeita e o contexto em
que foi proferida.

A estrutura da propaganda, ao destacar essa frase isolada e reforçar uma
"resposta fria e chocante", constrói a falsa impressão de que Elizabeth
desconsidera as preocupações dos pais sobre o atraso na entrega dos
uniformes. No entanto, sem apresentar o contexto completo da fala ou
esclarecer as medidas tomadas pela prefeita, a propaganda induz o eleitor a
uma percepção distorcida, que não reflete a totalidade do que foi dito ou as
ações efetivas da administração.

Esse tipo de recorte, ao omitir informações relevantes, pode levar o
eleitorado a interpretações equivocadas. A propaganda altera o sentido das
declarações da prefeita e manipula a percepção pública ao destacar apenas
uma parte de sua resposta, sem fornecer um contexto mais amplo que
permita uma compreensão completa da posição de Elizabeth. Nesse
sentido, a peça ultrapassa o limite da crítica política legítima e caracteriza
desinformação, violando os princípios de veracidade e transparência que
devem nortear a propaganda eleitoral.

Portanto, a conclusão do Juízo a quo está correta ao afirmar que "a
propaganda combatida, ao promover a edição e o corte da fala da
candidata, descontextualiza gravemente um tema sensível nos debates
políticos municipais - a questão dos uniformes escolares". Ao analisar a
íntegra da entrevista, verifica-se que Elizabeth Schmidt negou que as
crianças estivessem sem uniformes, esclarecendo que havia estoque
disponível no almoxarifado municipal, e que a afirmação contrária era
infundada.

Nessa linha, a jurisprudência tem admitido a concessão de direito de resposta
por fatos gravemente descontextualizados:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por Rodrigo de Jesus Barbosa e WR Comunicação -
ES Em Foco contra sentença do Juízo Eleitoral de Guarapari/ES, que julgou
parcialmente procedente representação por propaganda eleitoral irregular
ajuizada por Ademir José Gomes Pereira.

2. A ação alegava que o recorrente, proprietário do periódico "ES EM
FOCO", teria utilizado sua plataforma para promover a candidatura de
Rodrigo Borges e prejudicar outros candidatos, especialmente o
Num. 44103918 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611184650500000043055400
Número do documento: 24100611184650500000043055400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:58:08

representante, conhecido como Zé Preto.

3. A sentença de primeira instância determinou a remoção de postagem e a
publicação de retratação, aplicando multa de R$ 10.000,00 ao recorrente,
sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a publicação de trecho descontextualizado de vídeo por meio de
rede social configura propaganda irregular com potencial de prejudicar o
equilíbrio eleitoral;

(ii) saber se a multa imposta ao recorrente é proporcional aos fatos
narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A liberdade de expressão é garantida pelo art. 5º, IX, da Constituição
Federal, mas encontra limites no contexto eleitoral quando há risco de
comprometimento da igualdade no pleito.

2. O recorrente divulgou, em grupo de rede social, falas descontextualizadas
do candidato adversário, prejudicando sua imagem e induzindo o público a
erro, o que fere o equilíbrio eleitoral e configura desinformação.

3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem reconhecido que
a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados
justifica a atuação repressiva da Justiça Eleitoral.

4. O direito de resposta está previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 e
reforçado pela Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo a medida adequada
para restabelecer a verdade nos casos de propaganda enganosa.

5. A multa imposta pelo Juízo de origem é compatível com a gravidade dos
fatos, não cabendo redução, conforme entendimento consolidado pelo TSE
(Representação n. 0601754-50/DF).

Jurisprudência citada:

- TSE, Representação nº 060089488, Relator: Min. Sérgio Silveira Banhos

- TRE-MA, Representação nº 0601538-13/2022

- TRE-CE, Representação nº 0601483-73/2022

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "A publicação de trechos descontextualizados de falas
de candidatos, com potencial de distorcer a percepção do eleitor, configura
propaganda eleitoral irregular, justificando a intervenção da Justiça Eleitoral
com a imposição de direito de resposta e multa proporcional."

Num. 44103918 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611184650500000043055400
Número do documento: 24100611184650500000043055400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:58:08

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 5º, IX

- Lei nº 9.504/1997, art. 58

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-A

Jurisprudência citada

- TSE, Representação nº 060089488

- TRE-MA, Representação nº 0601538-13/2022

- TRE-CE, Representação nº 0601483-73/2022

(TRE/ES - RECURSO ELEITORAL nº060037776, Acórdão, Des. Marcos
Antonio Barbosa De Souza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
23/09/2024)

Nesse sentido, colaciono julgados recentes sobre tema:

ELEIÇÕES 2022 - RECURSOS ELEITORAIS - PROPAGANDA ELEITORAL
- HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO RÁDIO E TV - REDES SOCIAIS -
FAKE NEWS - CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO - INDUÇÃO A
ESTADOS MENTAIS E EMOCIONAIS NA OPINIÃO PÚBLICA -
RESPONSABILIDADE DO EMISSOR COM A FIDEDIGNIDADE DA
INFORMAÇÃO - DESBORDADO O LIVRE EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO - REMOÇÃO DEVIDA - RESGUARDO A ISONOMIA DO
PLEITO - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR - COMINAÇÃO DE
MULTA FIXADA EM DOBRO -- REINCIDÊNCIA AFASTADA DE
PRECEDENTE PRETÉRITO - ORDEM DE PRECEDENTE EM FEITO
DIVERSO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEMONSTRADA.

1. Demonstrada a veiculação de conteúdo sabidamente inverídico e
desinformação na propaganda eleitoral, veiculada no horário eleitoral
gratuito, no rádio e televisão e em redes sociais, é de rigor a tutela
jurisdicional para remoção dos conteúdos inquinados.

2. O exercício da liberdade de expressão não avalisa o descompromisso
com a propagação de conteúdos, sendo previsto no artigo 9º da Resolução -
TSE nº 23610/2019, a responsabilidade do emissor da informação, quanto a
checagem da sua fidedignidade, como requisito prévio à sua propagação.

3. O descumprimento da ordem liminar restou demonstrado, sendo devida a
cominação de multa fixada, imposta aos representados, ora recorrentes, de
forma solidária.

4. A mera comunicação de repetição da propaganda eleitoral impugnada,
não caracteriza ato processual que configure litigância de má-fé, nos moldes
do art. 80 do CPC. (TRE-PR. Recurso Eleitoral 060217678/PR, Relator Des.
Roberto Aurichio Junior, Acórdão de 19/09/2022, Publicado em Sessão 218,
data 22/09/2022)
Num. 44103918 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611184650500000043055400
Número do documento: 24100611184650500000043055400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:58:08

Ocorreu que, durante a sessão de julgamento do dia 03/10/2024, houve
acordo entre os advogados das partes ,presentes na sessão de julgamento, ambos com
procuração nos autos, para que, em vista da impossibilidade do cumprimento de eventual
decisão em razão do esgotamento da disponibilidade de tempo no horário eleitoral
gratuito, fosse reconhecida a perda do objeto do processo, o que foi acolhido por
unanimidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, considerando a manifestação das partes na sessão de
julgamento do dia 03 de outubro de 2024 deste E. TRE/PR, pela qual acordaram por
reconhecer a perda superveniente do objeto do feito, voto por reconhecer como
prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600437-57.2024.6.16.0014 -
Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO,
ELEICAO 2024 SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR VICE-PREFEITO, MARCELO RANGEL
CRUZ DE OLIVEIRA, SEBASTIAO MAINARDES JUNIOR, UMA NOVA CIDADE
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA
- PR - Advogados dos RECORRENTES:CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, GUSTAVO
BUENO LAROCA - PR101740-A, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,- RECORRIDA: A FORÇA DA
VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRIDA:
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A
Num. 44103918 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611184650500000043055400
Número do documento: 24100611184650500000043055400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:58:08

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44103918 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611184650500000043055400
Número do documento: 24100611184650500000043055400
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:58:08